Tribunal: TJES
Processo: 5032808-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032808-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: CAROLINA FREITAS CAMPO DALL ORTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS EM BAGAGEM. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5032808-29.2024.8.08.0035

Recorrente
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrente
: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido
: CAROLINA FREITAS CAMPO DALL ORTO

Recorrido
: MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS EM BAGAGEM. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A em face da sentença (id. 13046429) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para i) condenar a Requerida ao pagamento, a título de danos materiais, no valor de R$ 6.375,37, à Primeira Requerente e, no valor de R$ 728,00, à Segunda Requerente, e no valor de R$ 336,91 (uber) à ambas as autoras, todos os valores devidamente acrescidos de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; bem como para ii) condenar a Requerida ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à Primeira Requerente, e no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à Segunda Requerente, a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

2
. Em suas razões recursais (id.

13046430), aduz que i) a bagagem foi restituída dentro do prazo legal estipulado pela ANAC, afastando a alegação de falha na prestação do serviço, ii) as autoras não demonstraram prejuízos materiais concretos, razão pela qual não haveria dever de indenização; iii) os juros de mora devem incidir apenas a partir da fixação da condenação e não da citação e, ao final, pugnou a reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, formulou o pedido de minoração do dano moral inicialmente arbitrado.

3
. Contrarrazões (id. 13046433) das autoras, as quais afirmam que a bagagem da primeira autora ficou extraviada do dia 15/07/2024 até 27/07/2024, ou seja, 12 dias sem seus pertences essenciais em viagem internacional, bem como a segunda autora recebeu sua mala avariada, com lacres trocados e roupas em condições impróprias para uso, além de receber a mala quando já havia retornado ao Brasil, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, diante do extravio e danos nas bagagens das autoras, e se os danos materiais e morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

7
. A controvérsia gira em torno se houve falha da prestação por parte da Recorrente, que ocasionou no extravio da bagagem da primeira recorrida e danos na bagagem da segunda recorrida, além dos danos materiais suportados pelas autoras.
Pois bem.
Da análise dos autos, entendo que a sentença vergastada não merece reforma. Explico. A análise detida dos autos processuais e do acervo probatório demonstra, inequivocamente, que a bagagem da Primeira Recorrida foi extraviada, sendo que não haviam funcionários da Recorrente para prestarem assistência, não sendo possível fazer o RIB (id. 13046399), e por não estar com os seus pertences pessoais precisou comprar itens naquele país (Miami), bem como a bagagem da Segunda Recorrida foi restituída com avarias. Não obstante as alegações constantes das razões recursais, o extravio e danos ocasionados na bagagem configura defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea, nos termos do artigo 14 do CDC. Corroborando tal entendimento, o artigo 734 do Código Civil estabelece a responsabilidade objetiva do transportador pela indenização dos prejuízos suportados pelo transportado, sendo o extravio da bagagem da Primeira Recorrida e danos ocasionados na bagagem da Segunda Recorrida fato incontroverso nos autos. A Recorrente limita-se a sustentar que o simples extravio não seria suficiente para ocasionar os alegados prejuízos materiais e morais, aduzindo que a bagagem da Primeira Recorrida foi devolvida dentro do prazo previsto na resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Contudo, cumpre salientar que a referida regulamentação da ANAC acerca dos prazos de restituição da bagagem não elide a responsabilidade da companhia aérea e a consequente obrigação de indenizar o consumidor lesado, nos casos em que for comprovada a falha na prestação de seus serviços. Assim, a responsabilidade objetiva da demandada não pode ser afastada, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, sobretudo em razão dos prejuízos suportados pelas Recorridas, por ser parte integrante da atividade exercida pela demandada (fortuito interno) e não fato extraordinário, não sendo, portanto, causa excludente da responsabilidade de indenizar.

8
. Dessa forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada no extravio de bagagem da Primeira Recorrida e danos ocasionados na bagagem da Segunda Recorrida, além dos prejuízos materiais suportados pelas autoras, conforme provas carreadas aos autos.

9
. Quanto aos danos morais, estes restaram amplamente demonstrados. Os danos morais decorrem da violação aos direitos da personalidade dos consumidores, de forma que os transtornos suportados pelas Recorridas e todos os percalços que teve que percorrer para reaver seus bens não podem ser considerados como mero dissabor do cotidiano, porquanto, naturalmente, causaram abalo na esfera íntima do consumidor. No que tange ao
quantum
indenizatório, é cediço que a reparação por danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial que atenue as consequências do dano, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito por parte da vítima. Ademais, o arbitramento deve levar em consideração o porte econômico do ofensor, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e a condição social da vítima, evitando-se o enriquecimento sem causa. Assim, considerando os danos causados, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da Recorrente, o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso concreto. O recurso da parte demandada adstrito à minoração do
quantum
indenizatório não comporta reforma, pois o dano moral fixado se encontra dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal no julgamento de casos análogos. Sendo assim, tenho que a sentença ora vergastada, não merece reparo o requerimento de minoração do dano moral arbitrado,
que deverá ser remunerado, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios (REsp n. 1.795.982/SP).

10
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

11
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Contudo, reforma-se de ofício a r. Sentença quanto aos índices de juros incidentes sobre a reparação dos danos morais, a fim de que sejam aplicados juros e correção monetária pela taxa SELIC a partir do arbitramento. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1. As companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos decorrentes de extravio e perda de bagagem caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando a responsabilização integral pelos danos materiais.

2. O extravio e perda da bagagem caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), impondo-se o dever de indenizar.

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 373, II;
Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
:
REsp n. 1.795.982/SP.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)